Tribunal: TJSP
Processo: 2030533-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Negativa de cobertura de procedimento. Alegação de doença preexistente não declarada. Indeferimento. Irresignação indevida. As provas documentais indicam fortes indícios de má-fé da segurada na ocasião do preenchimento da proposta de saúde afastando, nesta fase processual, qualquer probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso a que se nega

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Negativa de cobertura de procedimento. Alegação de doença preexistente não declarada. Indeferimento. Irresignação indevida. As provas documentais indicam fortes indícios de má-fé da segurada na ocasião do preenchimento da proposta de saúde afastando, nesta fase processual, qualquer probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.